Tribunal: TJSP
Processo: 0005897-54.2010.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – segunda fase – art. 918 do CPC/1973 correspondente ao art. 552 do CPC/2015 – sentença que apura o saldo constitui título executivo judicial - contas da ré que foram julgadas boas – apelo da autora – preparo recolhido com base no valor da causa – impossibilidade – determinação de recolhimento da diferença, com base no proveito, justamente por se tratar de título

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – segunda fase – art. 918 do CPC/1973 correspondente ao art. 552 do CPC/2015 – sentença que apura o saldo constitui título executivo judicial - contas da ré que foram julgadas boas – apelo da autora – preparo recolhido com base no valor da causa – impossibilidade – determinação de recolhimento da diferença, com base no proveito, justamente por se tratar de título executivo – embargos de declaração rejeitados – agravo interno ao qual foi negado provimento e mantida a determinação de recolhimento – apelante que recolheu uma diferença singela, mas que nem de longe alcança o valor do preparo – deserção caracterizada – recurso não conhecido.